Tribunal: TJDFT
Processo: 0746705-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746705-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL GUTTIERRES SILVA IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUZA, advogado inscrito na OAB/DF, sob o número 22.944, em favor de SAMUEL GUTIERRES SILVA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia. Segundo se afere dos autos, o paciente foi preso temporariamente em 2/10/2020, em razão do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado. Alegou na inicial do writ, que a decisão atacada não se fundamenta em motivos concretos e idôneos, notadamente porque já foram cumpridos mandados de busca e apreensão e o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade. Pontua que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis e que as demais diligências a serem realizadas não serão prejudicadas pela soltura dele. Aduz que o paciente colaborou para a elucidação dos fatos e que nenhuma arma de fogo foi localizada em sua residência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão temporária. O pedido liminar foi indeferido (fls. 199/202). Nas informações, a autoridade impetrada esclareceu que a Defesa pleiteou a revogação da prisão temporária, o que indeferiu. Acrescentou que as investigações ainda se encontravam em curso em IP com tramitação entre o Ministério Público e a Delegacia (fls. 222/223). A 2a Procuradoria de Justiça Especializada, em sua manifestação, esclareceu que em 28/10/2020, a autoridade policial requereu a conversão da prisão temporária em preventiva, a qual foi decretada pelo d. Juízo a quo, em 29/10/2020, sendo na mesma data oferecida denúncia pelo Ministério Público. Oficia, portanto, pelo reconhecimento da perda do objeto da impetração. É o relatório. Decido. Consoante relatado, o habeas corpus foi interposto contra prisão temporária decretada em desfavor do paciente. Ocorre que a prisão temporária foi convertida em preventiva, nos termos do que consta do parecer da d. Procuradoria de Justiça. Trata-se, pois, da superveniência de novo título, cuja fundamentação é absolutamente distinta, o que determina a perda do interesse processual no julgamento da presente impetração. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-, 12 de novembro de 2020 15:34:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora